Tribunal: TJSP
Processo: 1002765-45.2022.8.26.0457
Classe: Apelação Cível / Responsabilidade Civil
Órgão julgador: Marcondes D'Angelo
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-05-09
Data de publicação: 2024-05-22

Ementa:
RECURSO – APELAÇÃO CIVEL – COMPRA E VENDA DE BEM MÓVEL – FATO DO PRODUTO – REPARAÇÃO DE DANO MORAL. Autora que adquiriu em junho de 2022 dois pacotes de arros integral na loja requerida, de fabricação da segunda demandada. Afirma que após levar o produto para casa, ao guardá-los constatou a presença de larvas e pequenos insetos no interior dos pacotes, existindo ainda grãos esverdeados com

Ementa:
RECURSO – APELAÇÃO CIVEL – COMPRA E VENDA DE BEM MÓVEL – FATO DO PRODUTO – REPARAÇÃO DE DANO MORAL. Autora que adquiriu em junho de 2022 dois pacotes de arros integral na loja requerida, de fabricação da segunda demandada. Afirma que após levar o produto para casa, ao guardá-los constatou a presença de larvas e pequenos insetos no interior dos pacotes, existindo ainda grãos esverdeados com aparência de estragados. Não ingeriu o alimento. Indica, contudo, ter se sentido mal, com sentimentos de nojo e repugnância. Pede indenização moral no importe sugerido de 30 (trinta) salários-mínimos. Dano moral não configurado. Ausência de efetivo sofrimento íntimo, existindo mera compra de alimento impróprio. Produto que segundo a narrativa da própria autora que não foi consumido (ausentes danos à saúde da demandante). Inocorrente, também, situação vexatória ou afronta à dignidade da consumidora. Ação julgada procedente em parte. Sentença reformada. Recursos das demandadas provido para apontar a improcedência demanda, adequada a distribuição sucumbencial.